Tribunal: TJPA
Processo: 0060522-45.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060522-45.2013.8.14.0301

APELANTE: KELLI SILENE ROMANO MATA

APELADO: RAIMUNDO NONATO DE ALCANTARA PEREIRA JUNIOR, VALERIA PIRES FRANCO IMOVEIS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0060522-45.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: VALÉRIA PIRES FRANCO CORRETORES

ADVOGADO: GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA

ADVOGADA: LARISSA CARNEIRO RODRIGUES

EMBARGADA: KELLI SILENE ROMANO MATA

ADVOGADA: JENNIFER KELLY MONTEIRO DE NAZARÉ

APELADO: RAIMUNDO NONATO DE ALCANTARA PEREIRA JUNIOR

ADVOGADO: EDSON CLARO MEDEIROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por VALÉRIA PIRES FRANCO IMÓVEIS EIRELI contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que, de ofício, anulou sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, sob o fundamento de cerceamento de defesa, diante da ausência de saneamento do feito e de intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à conduta da parte autora no curso do processo, notadamente por não ter alegado cerceamento de defesa nem requerido produção de provas, o que afastaria a nulidade reconhecida de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de requerimento de prova por qualquer das partes não impede o reconhecimento, de ofício, do cerceamento de defesa, quando o julgamento antecipado ocorre sem saneamento do feito e sem abertura da fase probatória, contrariando os arts. 355, 357 e 370 do CPC.

4.

O vício processual que contamina a sentença decorre da omissão do juízo em oportunizar às partes manifestação sobre provas, sendo desnecessária a provocação da parte interessada para o reconhecimento da nulidade.

5.

A decisão embargada apresenta fundamentação suficiente e clara, não estando o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento da parte, desde que enfrente os pontos relevantes à solução da controvérsia.

6.

A anulação da sentença por vício procedimental não configura decisão-surpresa, pois decorre de circunstâncias processuais objetivas e não de fundamento novo que exigisse contraditório específico.

7.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco ao reexame de fundamentos já enfrentados de forma suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento de cerceamento de defesa por ausência de saneamento do feito e de intimação para manifestação sobre a produção de provas independe de requerimento da parte e pode ser declarado de ofício pelo tribunal.

2.

Não há omissão no acórdão que, embora não enfrente todos os argumentos de forma individualizada, apresenta fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.

3.

A anulação da sentença por vício objetivo de procedimento não configura decisão-surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 355, 357, 370 e 1.025.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
VALÉRIA PIRES FRANCO IMÓVEIS EIRELI
, contra acórdão prolatada pela 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, anulou, de ofício, a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou improcedente a
ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais
.

A decisão embargada foi publicada com a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Kelli Silene Romano Mata contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de Raimundo Nonato de Alcantara Pereira Junior e Valéria Pires Franco Corretores. A sentença foi prolatada com base na ausência de provas mínimas do fato constitutivo do direito da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de saneamento do feito e de intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando proferido sem o prévio saneamento do feito e sem oportunizar às partes manifestação sobre a produção de provas, contrariando o disposto nos arts. 355 e 357 do CPC.

4.

O indeferimento tácito do direito à produção de provas, especialmente quando o fundamento da improcedência é a ausência de prova mínima, caracteriza vício de procedimento (error in procedendo) e impõe a anulação da sentença.

5.

O poder instrutório do magistrado (art. 370 do CPC) não supre a inércia do juízo quanto à fase de saneamento e à abertura de oportunidade às partes para indicar provas pertinentes ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas e sem o saneamento do feito caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença por vício processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, 357 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 0046079-08.2019.8.19.0021, Rel. Des. Maria Teresa Pontes Gazineu, j. 20.07.2021; TJ-DF, APL nº 0700298-27.2020.8.07.0018, Rel. Des. Esdras Neves, j. 18.11.2020.

Em suas razões, sustenta que houve omissão relevante no julgado quanto à conduta processual da parte autora, a qual jamais alegou cerceamento nem requereu produção de provas.

Pelo contrário, reconheceu expressamente a inexistência do aditivo contratual e limitou a controvérsia à tese de aditivação tácita, baseada exclusivamente em fundamentos jurídicos e documentos constantes dos autos.

A embargante argumenta que, ao presumir nulidade não suscitada, o acórdão violou os princípios do contraditório, da congruência recursal e da adstrição ao pedido, configurando decisão-surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada e reconhecer a inexistência de cerceamento de defesa, restabelecendo a validade da sentença de improcedência.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no
acórdão
apto a ensejar o acolhimento ou não dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

O caso discutido refere-se à
nulidade de sentença
por cerceamento de defesa, em virtude do
julgamento antecipado da lide sem prévio saneamento e sem intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas
, o que teria afrontado os arts. 355, 357 e 370 do CPC.

O acórdão embargado foi no sentido de que
a ausência de despacho saneador e de intimação para especificação de provas
, somada à fundamentação da sentença baseada na
ausência de prova mínima
, configuraria
vício de procedimento
(error in procedendo), impondo a
anulação da sentença de ofício
, independentemente de provocação da parte.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido
não deve ser acolhido
.

De fato, conforme se observa, o julgamento embargado
enfrentou de forma suficiente os fundamentos necessários à sua conclusão
, com base em uma leitura sistêmica do processo. Ainda que a parte autora tenha sustentado tese jurídica, e mesmo que não tenha postulado a produção de provas, a jurisprudência dominante entende que
a ausência de oportunidade para manifestação sobre provas e a falta de despacho saneador viciam o processo
, salvo se a causa estiver efetivamente madura — o que não foi reconhecido.

O argumento de que a autora reconheceu a ausência do aditivo contratual e limitou-se à tese jurídica
não afasta a necessidade de prévia abertura da fase probatória
. A possibilidade de reconhecer cerceamento de defesa de ofício, como corretamente fez o acórdão,
não exige provocação da parte
, e a sua constatação se dá
a partir das circunstâncias processuais objetivas
.

Além disso,
não há omissão
quando a fundamentação adotada pelo acórdão é
suficiente para justificar a conclusão
, ainda que não enfrente cada argumento da parte de forma pormenorizada. Como orienta a jurisprudência e a doutrina processual,
o julgador não está obrigado a rebater cada ponto isoladamente, mas sim a enfrentar as questões relevantes ao desfecho da causa
, o que foi feito no caso.

A tese de decisão-surpresa também
não prospera
. A anulação da sentença decorreu de
vício objetivo de procedimento
, e não de valoração nova de provas ou fundamentos de mérito não discutidos. Portanto, não se trata de inovação que exigisse contraditório prévio.

O voto, portanto, segue a orientação de que
mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração
, sobretudo em se tratando de questão jurídica já examinada à luz dos fundamentos suficientes e pertinentes.

O acórdão impugnado enfrentou adequadamente as questões processuais relevantes, adotando fundamentação suficiente e coerente com a jurisprudência aplicável, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Por oportuno, e para fins de
prequestionamento
, ficam considerados incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante, nos termos do
art. 1.025 do CPC
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração
, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/10/2025